Tribunal: STM
Processo: 7000861-39.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DELITO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas, caracteriza o crime do art. 315 do CPM. Pena aplicada na forma do art. 311 do mesmo Diploma Castrense.
2. O uso de documento falso, acrescido da presença do elemento subjetivo (dolo), é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, o delito se consuma com a efetiva apresentação do documento objeto da contrafação, quando, diante da sua semelhança com o verdadeiro, torna-se apto a enganar, produzindo desdobramentos de ordem jurídica.
3. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau  pessoa física ou jurídica. Assim, o ocasional prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena.
4. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
5. A existência de circunstância atenuante não tem o condão, por si só, de reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Tema sumulado pelo STJ. Precedentes.
6. O uso de documento falso para alcançar promoção de classe no âmbito militar é conduta desonesta que viola os valores basilares da hierarquia e da disciplina, bem como compromete a credibilidade das Forças Armadas perante a sociedade.
7. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
22/02/2023, 17:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942481333189&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000861-39.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANTONIO CARLOS MAIA DE SOUSA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO INTERPOSTO PELA DEFESA PARA MANTER A
SENTENÇA ORA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
RECORRIDA E ABSOLVER O EX-SD AER ANTÔNIO CARLOS MAIA DE
SOUSA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 315 C/C 311, AMBOS DO CPM,
COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/02/2023, 17:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942481333189&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000861-39.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ANTONIO CARLOS MAIA DE SOUSA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CRIME IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. SANÇÃO
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
FORMAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DELITO.
CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de
qualificação sabidamente falso, para a sua habilitação em processo
seletivo das Forças Armadas, caracteriza o crime do art. 315 do CPM.
Pena aplicada na forma do art. 311 do mesmo Diploma Castrense.
2. O uso de documento falso, acrescido da presença do elemento
subjetivo (dolo), é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes.
Logo, o delito se consuma com a efetiva apresentação do documento
objeto da contrafação, quando, diante da sua semelhança com o
verdadeiro, torna-se apto a enganar, produzindo desdobramentos de
ordem jurídica.
3. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública
resta ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano
patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau)
ou à eventual vítima em segundo grau — pessoa física ou jurídica.
Assim, o ocasional prejuízo para a Administração Militar não é
elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o
qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena.
4. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a
ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não
caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível.
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
2/10
5. A existência de circunstância atenuante não tem o condão, por si só,
de reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Tema sumulado pelo STJ.
Precedentes.
6. O uso de documento falso para alcançar promoção de classe no
âmbito militar é conduta desonesta que viola os valores basilares da
hierarquia e da disciplina, bem como compromete a credibilidade das
Forças Armadas perante a sociedade.
7. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao
Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta ao ex-
Sd Aer ANTÔNIO CARLOS MAIA DE SOUSA, como incurso no art. 315 c/c o art.
311, ambos do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJAer) da Auditoria da 8ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000096-90.2019.7.08.0008, que condenou o ex-S2 Aer Antônio Carlos
Maia de Sousa à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nos arts. 315 c/c o
311, ambos do Código Penal Militar (CPM).
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo Relacionado:
APM nº 700096-90.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):
“[...] Consta dos autos que o então S2 ANTÔNIO CARLOS MAIA DE SOUSA, [...]
servia [...] em Belém-PA, quando inscreveu-se no Processo Seletivo para o Curso de
Especialização de Soldados do ano de 2017 (CESD/2017), visando promoção à
Soldado de 1ª Classe. As principais normas que regulamentavam a realização desse
processo seletivo eram as Instruções do Comando da Aeronáutica ICA nº 39-
20/2016 - Instrução Reguladora do Quadro de Cabos da Aeronáutica – 2016 [...] e
a Portaria DIRAP nº 4.272-T/SAPSM [...]. Dentre os critérios de seleção, previsto
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
3/10
no ICA 39-20/2016, estava que o candidato, para habilitar-se à matrícula do curso,
deveria ter concluído ou estar em condições de concluir, com aproveitamento, o 1º
ano do ensino médio - item 2.8.3.1, letra “f” [...]. Além de preencher a ficha de
inscrição, dentre diversos documentos previstos no item 2.8.3.2, o candidato
deveria juntar cópia do certificado ou diploma relativo à escolaridade exigida para
o concurso ou de conclusão de Ensino Médio, Técnico ou Superior, cuja
autenticidade seria confirmada pela apresentação do documento original,
acompanhado do histórico escolar [...]. Caso tivesse concluído o ensino médio, o
candidato receberia maior pontuação no processo seletivo [...]. A apresentação dos
documentos para a matrícula no certame deveria ser realizada perante a seção de
pessoal da organização militar onde o candidato servisse. A conferência inicial era
atribuição da referida seção [...]. Em face disso, no dia 5 de setembro de 2017, o
então S2 ANTÔNIO CARLOS MAIA DE SOUSA [...]apresentou-se à Seção de
Pessoal do I COMAR, sendo confeccionada a Ficha de Seleção de Soldado de
Segunda-Classe (S2) [...] oportunidade em que apresentou os documentos exigidos
na ICA [...] dentre eles, o original e cópia do Certificado de Conclusão de Ensino
Médio e Histórico Escolar, emitido pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Pedro Amazonas Pedroso [...]. Devido à notícia anônima que diversos
soldados inscritos tinham apresentado documentos falsos de escolaridade,
instaurou-se IPM, tendo o Encarregado [...] oficiado à Escola [...] Pedro Amazonas
Pedroso, sendo respondido que o certificado era inautêntico, inclusive, o ora
denunciado não foi aluno da escola [...]. Assim, incorreu [...] no crime de uso de
documento público falso, previsto no art. 315 do CPM. [...]”.
Em Decisão de 9.5.2019, o Magistrado recebeu a Denúncia (Processo
Relacionado:
APM
nº
700096-90.2019.7.08.0008,
Evento
1,
doc.
REC_DENÚNCIA2).
A citação do réu ocorreu em 10.7.2019 (Processo Relacionado: APM
nº 700096-90.2019.7.08.0008, Evento 10, doc. MAND2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Autos do Inquérito Policial Militar nº 700098-19.2018.7.08.0008
(Processo Relacionado: IPM nº 700098-19.2018.7.08.0008);
- Certificado de conclusão de Ensino Médio falso (Processo
Relacionado: IPM nº 700098-19.2018.7.08.0008, Evento 36, doc. DILIGÊNCIAS1,
fl. 14);
- Consulta à situação do aluno no sistema da Secretaria de Educação
do Estado do Pará (Processo Relacionado: IPM nº 700098-19.2018.7.08.0008,
Evento 36, doc. DILIGÊNCIAS1, fl. 15); e
- Ficha de Seleção de Soldado de 2ª Classe (Processo Relacionado:
IPM nº 700098-19.2018.7.08.0008, Evento 36, doc. DILIGÊNCIAS1, fls. 16/17).
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
4/10
O MPM desistiu da oitiva das testemunhas arroladas na Denúncia
(Processo Relacionado: APM nº 700096-90.2019.7.08.0008, Evento 70, doc.
CERT1). A DPU não arrolou testemunhas.
O réu foi interrogado em 1º.7.2021 pelo sistema virtual de
videoconferência (Processo Relacionado: APM nº 700096-90.2019.7.08.0008,
Evento 135, docs. VÍDEO3/VÍDEO4).
Na fase do art. 427 do CPM, as partes nada requereram (Processo
Relacionado: APM nº 700096-90.2019.7.08.0008, Evento 133, doc. ATA1).
O MPM, em suas Alegações Escritas, requereu a condenação do réu
pelo crime de uso de documento público falso, previsto no art. 315 c/c o 311, ambos
do CPM (Processo Relacionado: APM nº 700096-90.2019.7.08.0008, Evento 140,
doc. ALEGAÇÕES1).
A DPU, nas suas Alegações Escritas, pleiteou a absolvição do réu com
fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, baseada nos argumentos de atipicidade de
conduta, ausência de dano ao bem jurídico protegido e de crime impossível.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requereu a fixação da
pena no mínimo legal, com a incidência da atenuante de confissão, o direito de
recorrer em liberdade e a concessão do sursis (Processo Relacionado: APM nº
700096-90.2019.7.08.0008, Evento 143, doc. ALEGAÇÕES1).
A Sessão de Julgamento ocorreu em 21.9.2021 (Processo Relacionado:
APM nº 700096-90.2019.7.08.0008, Evento 156, doc. ATA1).
Nos termos da Sentença publicada em 28.9.2021, o CPJAer julgou
procedente a Denúncia e condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 315 c/c o 311, ambos do CPM, concedendo-
lhe o direito de apelar em liberdade e o sursis (Processo Relacionado: APM nº
700096-90.2019.7.08.0008, Evento 157, doc. SENT1).
A DPU interpôs a presente Apelação em 1º.10.2021, na qual requereu a
abertura de nova vista para a apresentação das Razões de Recurso (Processo
Relacionado: APM nº 700096-90.2019.7.08.0008, Evento 163, doc. APELAÇÃO1).
Em 5.10.2021, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado:
APM
nº
700096-90.2019.7.08.0008,
Evento
164,
doc.
CERT_TRANS_JULG1).
A DPU, em suas respectivas Razões Recursais apresentadas em
26.10.2021, requer a reforma da Sentença para fins de absolver o réu com
fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, sob os argumentos da atipicidade da
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
5/10
conduta por suposta discrepância entre os fatos narrados e o tipo penal em comento,
da ausência de dolo e de dano ao bem jurídico tutelado e da caracterização de crime
impossível.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a fixação da
pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o benefício do
sursis e o direito de recorrer em liberdade (Processo Relacionado: APM nº 700096-
90.2019.7.08.0008, Evento 170, doc. RAZAPELA1).
O MPM, em Contrarrazões de Recurso, pugna pela manutenção da
Sentença em seus próprios fundamentos por estar bem alicerçada nas provas dos
autos e no Direito (Processo Relacionado: APM nº 700096-90.2019.7.08.0008,
Evento 174, doc. CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opina pelo não
provimento da Apelação, para manter in totum a Sentença vergastada por seus
próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6, doc. 1-PAREC_MP).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.

1 - Objeto
A DPU pleiteia a reforma da Decisão “a quo” que condenou o ex-Sd
Aer ANTÔNIO CARLOS MAIA DE SOUSA à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no crime do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício
do sursis, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O Órgão Defensivo requer a absolvição do réu da imputação pelo
crime de uso de documento falso, com base no art. 439, “b”, do CPPM, por
atipicidade de conduta.
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
6/10

2 - Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o apelo recursal, em seu mérito, não
merece provimento.

3 - Mérito
3.1 - Síntese dos fatos
Em 2017, o ex- Sd Aer Antônio Carlos Maia de Sousa servia no I
COMAR, em Belém-PA, quando participou de processo seletivo para ser promovido
a Sd de 1ª Classe e apresentou certificado falso de conclusão de Ensino Médio
perante a Seção de Pessoal da Organização Militar (OM), para, assim, atender os
requisitos da Seleção.
Embora o certame não exigisse a conclusão do Ensino Médio, os
candidatos que satisfizessem esse requisito de escolaridade receberiam maior
pontuação.
Mediante a notícia anônima de que vários Sds teriam apresentado
documentos falsos, instaurou-se o IPM nº 0000098-19.2018.7.08.0008.
Durante a investigação, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Pedro Amazonas Pedroso (E.E.E.F.M. Pedro Amazonas), indicada no
diploma apresentado pelo réu, informou que o certificado era falso. O referido
Estabelecimento de Ensino afirmou, ainda, que o suposto formando nunca foi seu
aluno (Evento 1 doc. 5, fl.16 e evento 24, doc. 4, fls. 8-13, do IPM nº 0000098-
19.2018.7.08.0008).
A Sentença, exarada pelo CPJAer da Auditoria da 8ª CJM, condenou o
réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o regime aberto, o benefício do sursis e
o direito de recorrer em liberdade, em razão da prática do crime previsto no art. 315
c/c o art. 311, ambos do CPM.

3.2- Das razões da Defesa
Em suas Razões Recursais, a DPU alega: a atipicidade da conduta por
suposta discrepância entre os fatos narrados e o tipo penal em comento; a ausência
do dolo e de dano ao bem jurídico tutelado; e a indicação de crime impossível.
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
7/10
A Coordenação de Documentação Escolar da Secretaria de Educação
do Estado do Pará (CODOE/SEDUC-PA) — quando consultada sobre a
autenticidade do certificado apresentado — informou à Comissão de Diligências que
inexistiam registros de estudos referentes ao réu na E.E.E.F.M. Pedro Amazonas,
tratando-se de documento comprovadamente falso (Evento 1 doc. 5, fl.16, do IPM nº
0000098-19.2018.7.08.0008).
O réu confessou e alegou, em Juízo, que: nunca estudou na
mencionada Escola; apresentou certificado e histórico escolar falsos para se habilitar
no processo de promoção de classe; conseguiu os documentos mediante o
pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por meio de pessoa conhecida pela
internet; usaria os referidos documentos para se matricular em curso superior; agiu
por impulso; não finalizou o processo em razão da descoberta da fraude; depois, foi
excluído do certame; sente-se envergonhado; e, justamente por isso, não negou as
imputações durante a investigação (evento nº 135, vídeo 3-5, da APM nº 7000096-
90.2019.7.08.0008).
As normas que fundamentam a Acusação assim dispõem:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar.
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores.
O crime imputado ao réu é formal e se consuma no momento da
utilização do documento contrafeito, prescindindo de efetivo dano à Administração
Castrense.
Nesse sentido, a jurisprudência do STM está consolidada:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. (...) CERTIFICADO FALSO. PROCESSO SELETIVO. INCORPORAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO VOLUNTÁRIOS À PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. (...) 2.
Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o candidato que
apresenta certificado falso, com a finalidade de participar de processo seletivo para
Incorporação de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço
Militar Temporário. 3. Basta a simples apresentação do documento falso para a
consumação do delito, não se exigindo a ocorrência de dano para a
Administração Militar. Preliminar prejudicada. Decisão unânime. Recurso
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
8/10
conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Ap nº 7000594-
67.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA.
Julgamento: 17.2.2022. Publicação: 8.3.2022). Grifo nosso.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistindo na vontade livre e
consciente de usar o documento falso, sendo desnecessário demonstrar a finalidade a
que se destinava.
A DPU sustenta que a conduta do réu se amolda à figura do crime
impossível — art. 32 do CPM —, pois o meio utilizado para a obtenção do resultado
foi ineficaz para alcançar o resultado.
Sob a óptica da Defesa, o Certificado apresentado não seria capaz de
gerar prejuízos à Administração, pois, para participar da Seleção, o edital exigia
somente a conclusão do 1º ano do ensino médio, e, à época dos fatos, o acusado já
possuía o 2º ano da escola secundária.
Dessa forma, na visão defensiva, o documento falso não alteraria a
finalidade do concurso e nem beneficiaria o réu, pois este estaria cumprindo os
requisitos sem a necessidade do ensino médio completo.
Em desacordo com a sustentação defensiva, no presente caso, os
documentos falsos só foram identificados porquanto a Administração Militar
recebeu denúncia anônima e oficiou a CODOE/SEDUC-PA.
Como o delito somente foi detectado após essa revelação, naturalmente
que a tese de crime impossível resta totalmente fragilizada.
Se a falsificação fosse grosseira e de fácil constatação, teria sido
descoberta mediante a mera leitura desses documentos, o que não ocorreu.
Logo, a alegação de crime impossível está debilitada, porque o réu
apresentou certificado falso de conclusão integral do ensino médio, com o potencial
de ludibriar o certame, algo que a denúncia anônima e a resposta da consulta feita à
CODOE/SEDUC-PA evitaram.
Essa fraude geraria melhor pontuação para o réu no certame. E, caso o
documento não tivesse sido denunciado, a lesão à fé pública e à Administração
Militar teria sido ainda maior.
Nesse viés, a conduta do réu ajusta-se, perfeitamente, ao tipo do art.
315 do CPM.
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
9/10
O réu apresentou, consciente e ilicitamente, à Seção de Pessoal da OM,
Certificado de Conclusão do Ensino Médio falsificado, com a finalidade de
concorrer à vaga do Processo Seletivo para a promoção de classe.
A confissão prestada em Juízo e as provas reunidas nos autos
demonstram de forma irrefutável a materialidade e a autoria delitivas.
De forma subsidiária, no caso da manutenção da condenação, a DPU
requereu a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante de
confissão; a possibilidade de o réu apelar em liberdade; e a concessão da suspensão
condicional da reprimenda.
Registre-se que a Sentença do CPJAer concedeu a maioria dos pleitos
da Defesa, restando pendente somente a análise da atenuante de confissão
espontânea (art. 72, III, alínea “d”, do CPPM).
Entretanto, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 231
da Súmula do STJ, a referida atenuante não pode ser aplicada, porquanto a pena-
base do delito foi fixada em seu mínimo legal.
Posto isso, verificou-se que os argumentos da Defesa não são aptos a
reformar a Decisão recorrida.

4 - Conclusão
Cumpre salientar que a carreira militar da Força Aérea oferece
anualmente inúmeras oportunidades de emprego e de estudo em todo o País. Após a
prestação do serviço temporário, os soldados engajados podem permanecer na ativa,
mediante aprovação em concurso.
Assim, caso o réu almejasse, honestamente, a ascensão profissional,
dentro da carreira, deveria ter concorrido de forma idônea, sem subverter o processo
seletivo, violando a boa-fé e iludindo a Administração Militar.
O uso de documento falso para alcançar promoção de classe no âmbito
militar é conduta desonesta que viola os valores basilares da hierarquia e da
disciplina, bem como compromete a credibilidade das Forças Armadas perante a
sociedade.
Usar artifícios falsos para obter vantagens, cujos méritos próprios não
lhe alcançam, é mentir. Tal conduta expõe a falta de caráter do impostor.
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001349063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b...
10/10
As Forças Armadas repudiam esse tipo de comportamento porque
afetam os princípios da responsabilidade, da lealdade e da probidade, elementos
essenciais no convívio castrense, em que a verdade e a confiança mútua são
componentes inerentes à unidade de propósitos, determinante para o preparo e o
emprego dos seus efetivos.

5- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo interposto pela Defesa, para manter a Sentença ora recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349063v4 e
do código CRC 84c6b7bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 17/2/2023, às 20:1:37
7000861-39.2021.7.00.0000
40001349063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001348964 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000861-39.2021.7.00.0000/PA
APELANTE: ANTONIO CARLOS MAIA DE SOUSA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, que condenou o ex-Sd Aer ANTÔNIO
CARLOS MAIA DE SOUSA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nos
arts. 315 c/c o 311, ambos do CPM, com o benefício da suspensão condicional da
pena e o direito de apelar em liberdade.
2. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto
para negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo a Sentença ora recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Porém, abri divergência, por entender que a Sentença merecia ser
reformada para absolver o Apelante do crime imputado, em razão da atipicidade da
conduta, pelas razões que passo a expor.
4. No presente caso, o Apelante foi condenado pela prática dos crimes
de Uso de Documento Falso e de Falsificação de Documento previstos nos arts. 315
e 311, ambos do Código Penal Militar por ter apresentado à Administração Militar
Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente falso, com o intuito de
concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017
(CESD/2017), na Guarnição de Aeronáutica de Belém, em Belém/PA.
5. No entanto, devido à denúncia anônima recebida pela Administração
Militar de que diversos soldados inscritos teriam apresentado documentos falsos de
escolaridade, instaurou-se o IPM nº 0000098-19.2018.7.08.0008. Em resposta à
consulta feita, a Coordenação de Documentação Escolar da Secretaria de Educação
do Estado do Pará (CODOE/SEDUC-PA) informou à Comissão de Diligências que
inexistiam registros de estudos referentes ao réu na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Pedro Amazonas Pedroso (E.E.E.F.M. Pedro Amazonas),
tratando-se de documento comprovadamente falso (Evento 1 doc. 5, fl.16 e evento
24, doc. 4, fls. 8-13, do IPM).
7000861-39.2021.7.00.0000
40001348964 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001348964 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
2/5
6. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante possuía o 1º ano
do ensino médio à época dos fatos, conforme evidenciam o histórico escolar e
certificado, indicando que o Apelante se matriculou para cursar o 3º ano do ensino
médio em 2018, o que comprova que, na data dos fatos, possuía até o 2º ano do
ensino médio completo (Evento 143 da APM).
7. Portanto, diante das informações constantes dos autos, observa-se
que, embora tendo apresentado Certificado materialmente falso, o Apelante já
preenchia o requisito previsto na alínea “f” do item 2.8.3.1 da Instrução Reguladora
do Quadro de Soldados para habilitar-se à matrícula do Curso de Especialização de
Soldados (CESD/2017) (Evento 24, DILIGENCIAS1, fl. 12, do IPM).
8. Dessa forma, rechaçadas as demais teses defensivas, entendi que
neste ponto o pleito defensivo devia prosperar, tendo em vista que a conduta
praticada não possui capacidade de lesionar o bem jurídico tutelado pela norma
penal. Assim, por se tratar de falso inócuo, em nada atenta contra a Administração
Militar.
9. Como cediço, os crimes constantes no Título VII do Código Penal
Militar têm por escopo resguardar a Administração Militar e entre esses crimes estão
os delitos previstos nos arts. 311 e 315.
10. Nesse aspecto, convém transcrever os tipos penais imputados ao
Apelante na Denúncia, in verbis:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
(...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
7000861-39.2021.7.00.0000
40001348964 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001348964 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
3/5
11. Ambos os tipos penais possuem como elemento subjetivo o dolo,
ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa. Quanto ao
elemento objetivo, vejamos as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e de
Marcello Streifinger, in litteris:
“5.1 Falsificação de Documento
(...)
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é
“falsificar”, ou seja, criar, fabricar um documento que se passe por
verdadeiro, ou então “alterar”, ou seja, modificar um documento
verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele
constante. Nesta última forma, destaque-se, deve apenas haver a
modificação, e não a supressão de parte do documento, já que ter-se-
ia subsunção em tipo específico, a saber o art. 316 do CPM, que
capitula o crime militar de “supressão de documento”.
A falsificação, cumpre sempre lembrar, deve ser apta a causar erro
naquele a que se destina o documento, sob pena de ocorrência de
crime impossível, restando apenas, se o agente for militar (ou
funcionário público, sujeito a lei disciplinar específica), a
responsabilização disciplinar. Nesse sentido, muito bem adverte
Bitencourt acerca do crime comum, correlato ao ora estudado: “No
crime de falsificação de documento público é necessário que o
falsum seja suficientemente idôneo para provocar o erro em outrem,
sob pena de não configurar a infração penal descrita no art. 297”.
(...)
5.5 Uso de Documento Falso
(...)
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja,
“usar”. O autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do
CPM), falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão
falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou
não. É necessário, para que se caracterize o delito, que o documento
seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado
para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover a falsidade e
ficar, tão somente, apresentando o documento para autopromoção,
não haverá lesão à objetividade jurídica, uma vez que ele não iludiu
a
Administração
Militar
e,
portanto,
sucumbirá
a
7000861-39.2021.7.00.0000
40001348964 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001348964 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
4/5
tipicidade.” (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal
Militar, Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. -
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1795-1796; 1810-1811) (Grifos nossos e
no original).
12. Observando o entendimento doutrinário acerca do tema, percebe-se
que o legislador quis deixar claro que o fato praticado pelo indivíduo deve atentar
contra a Administração Militar ou o serviço militar, sendo indispensável que a
conduta seja capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o objeto jurídico tutelado. Assim,
não basta reconhecer tão somente a existência dos elementos objetivo e subjetivo do
tipo para que a conduta seja considerada como crime.
13. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto
jurídico resguardado pela legislação castrense, qual seja, a Administração Militar,
não foi lesionado diante da apresentação do certificado falso. Isto porque não foi
capaz de produzir o efeito jurídico para o qual foi apresentado, isto é, preencher, de
maneira ilícita, requisito exigido para a habilitação à matrícula no CESD/2017,
quando, na realidade, tal requisito já se encontrava satisfeito pelo candidato.
14. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por
um conjunto de princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico,
destacando-se, para este caso, o Princípio da Lesividade, entendendo a doutrina que:
“O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine
iniuria) exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão
ao bem jurídico tutelado. Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO
MOLINA E LUIZ FLÁVIO GOMES que o princípio da ofensividade:
“Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma
pode ser primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária
(cuida do castigo, do âmbito da sancionabilidade). A norma primária,
por seu turno, possui dois aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a
proteção de um valor); e (B) também imperativa (impõe uma
determinada pauta de conduta). O aspecto valorativo da norma
fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime quando há ofensa
concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime exige,
sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como
desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem
ambos os desvalores não há injusto penal (não há crime)”
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se
destina somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma
incriminadora, que deverá observar, diante da ocorrência de um fato
tido como criminoso, se houve efetiva lesão ou perigo concreto de
7000861-39.2021.7.00.0000
40001348964 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:22
:: 40001348964 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
5/5
lesão ao bem jurídico protegido.” (Cunha, Rogério Sanches. Manual
de direito penal: parte geral (arts 1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha -
6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 105-106)
(Grifos no original).
15. Por essas razões, em que pese reconhecer a gravidade de crimes
dessa natureza, entendo que a absolvição do Apelante é medida que se impõe, uma
vez que a ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração
Militar impede a configuração dos crimes imputados ao ex-militar.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria dando provimento
ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd Aer
ANTÔNIO CARLOS MAIA DE SOUSA dos crimes descritos nos arts. 315 c/c o
311, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Brasília, 9 de fevereiro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348964v3 e do código CRC 9bf169d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/2/2023, às 16:22:44
7000861-39.2021.7.00.0000
40001348964 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR